Tribunal: TJDFT
Processo: 0747180-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos constantes dos autos de origem não evidenciam, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado — consistente na alegada obrigação do agravado de promover a imediata transferência da titularidade do veículo e de assumir integralmente as obrigações decorrentes do financiamento — mostra-se prudente aguardar a instrução processual regular.
3. Em virtude da inexistência, neste momento processual, de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, impõe-se a necessidade de regular instrução probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.